Tribunal: TJBA
Processo: 0042391-16.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0042391-16.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALFA ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de Alfa Engenharia Ltda., com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, diante do cancelamento da inscrição em dívida ativa. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, inicialmente fixados em valor fixo e, posteriormente, corrigidos por meio de decisão de retratação para percentuais escalonados sobre o valor da causa, nos termos do CPC e da Súmula 14 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da sentença; (ii) estabelecer se a correção do critério de fixação dos honorários, em juízo de retratação, configura reformatio in pejus em desfavor da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA antes da sentença, com base no princípio da causalidade, quando o executado se vê compelido a constituir advogado e apresentar defesa. A atuação do advogado da parte executada, ainda que não tenha resultado em decisão formal de acolhimento da exceção de pré-executividade, foi determinante para o desfecho da causa, justificando a fixação de verba honorária em seu favor. A decisão de retratação apenas corrigiu vício material da sentença, substituindo a fixação de honorários em valor fixo por critério legal escalonado, nos termos do CPC e da Súmula 14 do STJ, sem configurar reformatio in pejus, pois não agravou a situação do apelante em relação ao decisum anterior. A majoração dos honorários em grau recursal encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA antes da sentença, quando a atuação do executado for necessária à solução da demanda. A substituição do critério de valor fixo por percentuais escalonados, em juízo de retratação, não configura reformatio in pejus quando visa à correção técnica da sentença nos termos da legislação processual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0042391-16.2004.8.05.0001 em que é apelante Município de Salvador e apelado Alfa Engenharia Ltda. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, e o fazem de acordo o voto de sua relatora.